Tribunal: TCU
Processo: 012.337/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame interpostos pela Fundação Universidade de Brasília (FUB) e por Vilma Auxiliadora Moreira Rego contra o Acórdão 4572/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria da mencionada ex-servidora, em razão do pagamento de rubrica referente à unidade de referência padrão, cujos valores já deveriam ter sido absorvidos pelos sucessivos planos de carreira que beneficiaram a interessada. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. comunicar esta deliberação aos recorrentes.